Tribunal: TJES
Processo: 0009947-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009947-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIANA DAVIS SOUSA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009947-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIANA DAVIS SOUSA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. PERIGO ABSTRATO E PERIGO CONCRETO. AUTONOMIA DOS DELITOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 ano e 6 meses de detenção, além de multa, em concurso material. A acusação decorre da condução de caminhão sob influência de álcool e sem habilitação compatível, culminando em colisão com outro veículo e posterior afastamento do local do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes previstos nos arts. 305, 306 e 309 do CTB; (ii) estabelecer se estão presentes o dolo específico exigido pelo art. 305 do CTB e o perigo concreto necessário à configuração do art. 309 do CTB; e (iii) determinar se os delitos devem ser reconhecidos em concurso formal ou em concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de alcoolemia que apontou concentração de 0,59 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e consulta ao DETRAN/ES demonstrando que a recorrente possuía habilitação incompatível com a categoria do veículo conduzido.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob contraditório, corroborados pelas declarações extrajudiciais da recorrente e pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB possui natureza de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à coletividade, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

O delito do art. 309 do CTB exige perigo concreto, requisito evidenciado pelas circunstâncias do caso, em que a recorrente conduzia caminhão de grande porte sem habilitação compatível, sob influência de álcool, vindo a colidir com outro automóvel, circunstância apta a demonstrar efetivo risco à incolumidade pública.

O elemento subjetivo do crime previsto no art. 305 do CTB resta caracterizado pelo afastamento da recorrente do local do acidente após a colisão, prosseguindo na condução do veículo até ser alcançada pelo proprietário do automóvel atingido, revelando intenção de furtar-se à responsabilidade civil ou penal decorrente do sinistro.

Os delitos previstos nos arts. 305, 306 e 309 do CTB possuem autonomia típica, tutelam bens jurídicos distintos e apresentam momentos consumativos próprios, configurando condutas independentes praticadas em sequência fática, o que afasta a incidência do concurso formal e justifica o reconhecimento do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de perigo concreto para sua configuração.

O delito previsto no art. 309 do CTB exige perigo concreto, o qual se caracteriza quando a condução sem habilitação compatível ocorre em circunstâncias que evidenciam risco efetivo à incolumidade pública.

O afastamento do local do acidente após colisão constitui elemento apto a demonstrar o dolo específico exigido pelo art. 305 do CTB quando revela intenção de furtar-se à responsabilidade civil ou penal.

Os crimes previstos nos arts. 305, 306 e 309 do CTB são autônomos, possuem momentos consumativos distintos e, quando praticados em sequência por desígnios independentes, sujeitam-se ao concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 305, 306 e 309; Código Penal, arts. 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp n. 1.810.481, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC n. 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2018, DJe 24.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009947-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIANA DAVIS SOUSA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se a recorrente Taiana Davis Sousa Lourenço em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 305, 306 e 309 da Lei n.º 9.503/97,
impondo-lhe a pena total de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, além de multa, em concurso material.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de novembro de 2022, na Avenida Minas Gerais, bairro Laranjeiras/Jacaraípe, Serra/ES, a recorrente conduzia um caminhão Ford Cargo sob influência de álcool e sem habilitação compatível com a categoria do veículo, ocasião em que colidiu com automóvel pertencente a Deivid Vinicius Oliveira Santana, afastando-se posteriormente do local.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, não haver provas suficientes para a condenação, apontando a ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo artigo 305 do CTB e a inexistência de perigo concreto para a configuração do delito previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Pois bem.

A
materialidade
dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim Unificado n.º 49479986, pelo exame de alcoolemia por etilômetro, que apontou 0,59 mg/L, e pela consulta ao sistema do DETRAN/ES, da qual se extrai que a recorrente possuía habilitação apenas na categoria “B”, incompatível com a condução do caminhão Ford Cargo.

No ponto, o conjunto documental demonstra, de forma individualizada, a ocorrência dos três delitos imputados. O artigo 306 do CTB encontra suporte no exame de alcoolemia. O artigo 309 do CTB decorre da condução de veículo de grande porte sem habilitação compatível, circunstância confirmada pela consulta ao DETRAN/ES. O artigo 305 do CTB, por sua vez, está evidenciado pela colisão contra o automóvel de Deivid Vinicius Oliveira Santana e posterior afastamento da recorrente do local do sinistro.

A
autoria
também está suficientemente demonstrada. Em juízo, os
policiais militares Marcos Alessandro Gomes Pereira e Iranclei Mendes da Silva
afirmaram que a apelante realizou o teste do bafômetro, admitiu estar conduzindo o caminhão no momento do acidente e apresentava sinais de embriaguez. Relataram, ainda, que ela assumiu a condução porque o motorista Luciano não estaria em condições de dirigir, também em razão de embriaguez.

Embora a apelante sustente fragilidade da prova oral em razão de os agentes não se recordarem de todos os detalhes da ocorrência, tal circunstância não compromete a credibilidade dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

É natural que policiais responsáveis pelo atendimento de inúmeras ocorrências não conservem memória minuciosa de fatos ocorridos anos antes da audiência de instrução. Ainda assim, ambos ratificaram os elementos essenciais do evento:
a recorrente conduzia o caminhão, submeteu-se ao etilômetro, não possuía habilitação compatível e se afastou do local após a colisão
, em harmonia com as demais provas produzidas.

Além disso, embora não tenha sido ouvida em juízo, ante a decretação de sua revelia, a apelante declarou, em seu
interrogatório extrajudicial
, que assumiu a condução do caminhão porque o motorista anterior não estaria em condições de dirigir. Também afirmou que somente parou o veículo após ser alcançada pelo proprietário do automóvel atingido.

Tais declarações extrajudiciais, embora não bastem isoladamente à condenação, harmonizam-se com o Boletim Unificado, o APFD, o exame de alcoolemia, a consulta ao DETRAN/ES e os depoimentos judiciais dos policiais militares, que confirmaram os elementos centrais da ocorrência.

Assim, a ausência de interrogatório judicial não fragiliza a autoria, pois esta se apoia em conjunto probatório independente, produzido em parte sob contraditório e em parte por prova documental idônea.

Não prospera, igualmente, a pretensão absolutória quanto ao crime previsto no artigo 306 do CTB
.

O delito de embriaguez ao volante é crime de
perigo abstrato
, cuja configuração prescinde da demonstração de efetiva exposição da coletividade a risco, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AgRg no REsp n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No caso concreto,
a prova técnica produzida nos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência do delito
.

Também
não merece acolhimento a tese absolutória relacionada ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.

É certo que o referido delito exige demonstração de
perigo concreto
(STJ, REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). Contudo, esse perigo ficou evidenciado pelas próprias circunstâncias da ocorrência, pois a recorrente conduzia caminhão Ford Cargo sem habilitação compatível, sob influência de álcool e, nessa condição, colidiu com outro automóvel.

A situação, portanto, ultrapassa a esfera da mera irregularidade administrativa, revelando
risco efetivo
à incolumidade pública.

Da mesma forma,
não há falar em absolvição quanto ao delito previsto no artigo 305 do CTB
.

A alegação de que a recorrente não teria percebido a colisão não encontra amparo no conjunto probatório.

Após o acidente, a apelante
prosseguiu na condução do caminhão, afastando-se do local dos fatos
, sendo posteriormente alcançada pelo proprietário do veículo atingido.

Tais circunstâncias revelam o intuito de furtar-se à responsabilidade civil ou penal decorrente do sinistro, preenchendo o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Embora a vítima Deivid Vinicius Oliveira Santana não tenha sido ouvida em juízo, a autoria e a materialidade não repousam exclusivamente em sua palavra, encontrando
suporte no boletim unificado, no auto de prisão em flagrante, no exame de alcoolemia, nos dados do DETRAN/ES
e, sobretudo, nos
depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

Por fim,
não merece acolhimento o pedido subsidiário de reconhecimento do concurso formal
.

Os delitos previstos nos artigos 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro possuem autonomia típica e tutelam bens jurídicos distintos.

O delito previsto no
artigo 306 do CTB
consumou-se no momento em que a recorrente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O crime previsto no
artigo 309 do CTB
consumou-se com a condução do caminhão sem habilitação compatível, em situação de perigo concreto.

Já o delito do
artigo 305 do CTB
consumou-se em momento posterior, quando, após a colisão, a recorrente afastou-se do local do sinistro.

A condução de veículo sob influência de álcool, a direção sem habilitação compatível e a posterior evasão do local do acidente constituem
condutas autônomas
, praticadas em
momentos sucessivos
, com
desígnios próprios
e
momentos consumativos distintos
.

Não se trata, portanto, de uma única ação produtora de múltiplos resultados, mas de
sequência fática
composta por
infrações independentes
, o que justifica a incidência do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). [...] (STJ, AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

A sentença, portanto, apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Isso posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.